Tribunal: TJPA
Processo: 0806550-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806550-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

AGRAVADO: GABRIEL OLIVEIRA SIMIEMA, DETRAN/PA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO VEICULAR, INDENIZATÓRIA E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPEITA DE FRAUDE EM TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ (DETRAN) PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA AUTARQUIA QUANTO À REGULARIDADE NAS TRANSAÇÕES ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULOS SOB SUA CIRCUNSCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sobre a legitimidade passiva da autarquia de trânsito, objeto de controvérsia recursal, deve ela figurar no polo passivo da ação, porquanto, do deslinde de lide, é possível a superveniência de uma imposição de obrigação a si dirigida, consistente na anulação da transferência da propriedade ou até mesmo em fornecer ao juízo os documentos que instruíram o processo administrativo de transferência do veículo objeto da controvérsia ou até mesmo a responsabilização civil, caso seja demonstrado que houve participação de seus agentes na fraude apontada.

2. Não é de se olvidar que, em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é de competência dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, proceder ao licenciamento dos veículos e expedição dos documentos competentes para fins de transação de veículos. Inteligência do artigo 22, III, da Lei nº 9.503/97.

3. Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quatorze a vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MOVIDA - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO VEICULAR, INDENIZATÓRIA E DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, proc.
0828947-10.2018.8.14.0301
, ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN e GABRIEL OLIVEIRA SIMIEMA, reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA e se declarou incompetente para o processamento e julgamento da lide,
cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

“Isto posto, nos termos do §3º, do art. 485, do CPC, reconheço de ofício a ilegitimidade passiva do DETRAN/PA para figurar no polo passivo da presente lide.

Por fim, resta inviável a permanência da demanda perante o TJE/PA, posto que, considerando que o automóvel encontra-se registrado no DETRAN/GO e que o atual proprietário reside em Goiânia, aquele não detém jurisdição para além do Estado do Pará.

É o que dispõe o Código de Organização Judiciária do Estado do Pará (Lei estadual nº 5.008/81):

Art. 6º Os Juízes e Tribunais somente poderão exercer as suas funções dentro da circunscrição territorial que lhes for atribuída.

Art. 7º O Tribunal de Justiça, o Conselho de Magistratura e a Corregedoria da Justiça, com sedes na Capital tem jurisdição em todo o território do Estado.

Não se pode negar que a competência territorial é relativa, não podendo ser declarada de ofício, porém a eleição do foro não pode ser conferida ao alvedrio do demandante quando não se verifica nenhum fundamento legal que ampare a escolha de determinada Comarca.

No caso em tela não se verifica qualquer das hipóteses legais para o ajuizamento da presente demanda no Estado do Pará, notadamente quando excluído da lide o DETRAN/PA.

Logo, restando no polo passivo da lide o requerido Gabriel Oliveira Simiema e estando realizado o registro do veículo pelo DETRAN/GO, em obediência ao art. 46, do CPC, entendo que o foro competente para apreciar e julgar a presente lide é o do Estado de Goiás, vejamos:

Art. 46. A ação fundada em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro do domicílio do réu.

Diante do exposto, declaro-me incompetente para a análise e apreciação do feito, determinado a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de Goiás, para posterior redistribuição.

Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 12 de abril de 2018.

KÁTIA PARENTE SENA

Juíza de Direito da 4ª Vara de Fazenda de Belém”.

Em suas razões (Id.

2051246), após tratar da admissibilidade recursal,
a agravante sustenta que vem sofrendo com inúmeras fraudes perpetradas perante departamentos de trânsito de todo o país.

Fala que quadrilhas se especializaram em fraudar contratos de locação de veículos mediante a apresentação de documentos falsos para fins de transferência ilícita e ilegal de propriedade de veículos junto aos órgãos de trânsito.

Narra a agravante que é a legitima proprietária do veículo Mercedes Benz C 180 CGI, placa QMX 4657, e que no exercício de suas atividades, locou mencionado veículo, o qual até o presente momento não foi devolvido. Diante da situação, registrou Boletim de Ocorrência nº 1189/2018, momento em que teve conhecimento de que o referido veículo foi transferido para o segundo agravado Gabriel Oliveira através de um procedimento fraudulento.

Afirma que a análise do Certificado de Registro Veicular (CRV) do veículo ao norte discriminado demonstra não ter havido a sua transferência a terceiros, visto que se encontra em branco. Aduz que em conformidade com a base de dados do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o carro foi transferido para o segundo recorrido em 24/11/2017 pelo Departamento de Trânsito deste Estado, de tal sorte que não há falar em ilegitimidade passiva dessa autarquia.

Discorre que o processo de transferência não é tão simples, sendo que esse procedimento exige a apresentação de vasta documentação, de modo a comprovar a propriedade anterior e legitimação das partes, requisitos indispensáveis para a validade do ato administrativo e/ou do negócio jurídico, sendo realizado sob a vistoria e responsabilidade da autarquia estadual.

Fala a agravante que o pedido de anulação do primeiro ato administrativo fraudulento de propriedade veicular obriga a presença da autarquia Estadual no polo passivo da demanda.

Expõe existir, no caso, a existência dos requisitos autorizadores para concessão de tutela antecipada recursal.

Postula o conhecimento do recurso, a concessão de antecipação de tutela recursa e, ao final, o seu total provimento nos termos que expõe.

Em decisão (Id. 2141744 – págs. 1/5), deferi o pedido de efeito suspensivo requerido.

O Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA sob o Id. 2310241 – págs. 1/3) apresentou contrarrazões.

Transcorrido o prazo legal, foi certificado que o agravado Gabriel Oliveira Simiema não apresentou suas contrarrazões (Id. 2766723 – Pág. 1).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento (Id. 2806295 – pág. 1/6).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo à sua apreciação meritória.

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento aviado contra decisão interlocutória do juízo de origem que reconheceu a ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN, sob o fundamento de que não há indicação de coparticipação deste órgão no denominado processo fraudulento de transferência de propriedade do veículo descriminado na exordial.

Sobre a legitimidade passiva da autarquia de trânsito, objeto de controvérsia recursal, deve ser dito desde logo que ela há de figurar no polo passivo da ação, porquanto, do deslinde de lide, é possível a superveniência de uma imposição de obrigação a si dirigida, consistente na anulação da transferência da propriedade ou até mesmo visando fornecer ao juízo os documentos que instruíram o processo administrativo de transferência do veículo objeto da controvérsia ou até mesmo a responsabilização civil, caso seja demonstrado que houve participação de seus agentes na fraude apontada.

Não é de se olvidar que em conformidade com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é de competência dos órgãos executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, proceder ao licenciamento dos veículos e expedição dos documentos competentes para fins de transação de veículos, conforme disciplina o artigo 22, III, da Lei nº 9.503/97, “verbis”:

Art. 22. Compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

III - vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;

No caso em questão, conforme os documentos apresentados na ação originária, o Certificado de Registro de Veículo (CRV) do veículo objeto da controvérsia (Id. 4525226 – pág. 1), de propriedade da ora agravante, se encontra sem registro de transferência a terceiros, bem como consta que foi alugado para Michael Carlos Soares (Id. 4525232 – pág. 1), em 15/11/2017, com termo final em 20/11/2017.

Extrai-se, ainda, que o referido veículo foi transferido em 24/11/2017 para a circunscrição do Departamento de Trânsito deste Estado, no Município de Altamira (Id. 4525256 – págs. 1/4). Assim sendo, em um juízo de cognição não exauriente, vislumbra-se que a transferência do aludido bem se deu de forma fraudulenta, eis que o seu Certificado de Registro de Veículo (CRV) não se encontra com a averbação da alteração de propriedade.

Desse modo, sopesando a documentação constante nos autos, verifica-se a necessidade de ser reformada a decisão atacada com vistas a determinar a manutenção da autarquia agravada no polo passivo da ação, conforme fundamentação supra, e, por consequência, a competência da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a demanda.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela autora para reconhecer a legitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado do Pará/DETRAN para figurar na lide e, por consequência, a competência da 4ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém para processar e julgar a ação intentada.

É como o voto

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 05/10/2020